Tribunal: TJSP
Processo: 1039066-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de revenda de produtos alimentícios. Tratando-se de contrato interempresarial são cabíveis intervenção mínima estatal e revisão contratual apenas em caráter excepcional. Exegese dos artigos 421 e 421-A, parágrafo único, do CC. Condição de revendedora atribuída à autora, podendo atuar no mesmo território de distribuidores, representantes ou outros revendedores

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de revenda de produtos alimentícios. Tratando-se de contrato interempresarial são cabíveis intervenção mínima estatal e revisão contratual apenas em caráter excepcional. Exegese dos artigos 421 e 421-A, parágrafo único, do CC. Condição de revendedora atribuída à autora, podendo atuar no mesmo território de distribuidores, representantes ou outros revendedores indicados pela ré. A denúncia do contrato em 13.03.2017 e recebimento da notificação extrajudicial em 17.03.2017, torna inafastável a conclusão de que não há abuso nem irregularidade na conduta da ré ou inadequação no prazo de aviso prévio livremente ajustado. Aumento na tabela de preços no ano de 2015, realizado conforme previsão contratual, inexistindo prova de que tenha sido abusivo ou discrepante do praticado com outros revendedores. As despesas com promoção cabiam à autora e não há prova de que a ré obrigou a revendedora a realizá-las. Mesmo assim, a ré contribuía com 50% das referidas despesas, como afirmado pela autora.

Recurso improvido.